Tribunal: CARF
Processo: 13732.000638/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mara Cristina Sifuentes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13732.000638/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.921 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORCIUNCULA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/08/1997 a 31/03/1999
Indébito Fiscal. Restituição. Decadência. Prazo. 5 anos.
O pagamento (ou recolhimento) antecipado extingue o crédito referente aos
tributos lançados por homologação e marca o início do prazo decadencial do
direito de pleitear restituição de indébito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substitua e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco, Mara Cristina Sifuentes, Lázaro Antônio Souza Soares, Carlos Henrique de
Seixas Pantarolli, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo
Mendes Neto, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado). Ausente o Conselheiro Tom
Pierre Fernandes da Silva.
Relatório
Por bem descrever os fatos adoto o relatório que consta no Acórdão recorrido:
Trata-se de um conjunto de declarações de compensação apresentadas eletronicamente
(Dcomp), cujos créditos são relativos a valores recolhidos indevidamente a titulo de
PASEP (3703), no período de agosto de 1997 a março de 1999. À fl. 160, a Delegacia
de origem cita todas as Dcomp examinadas nos presentes autos, todas vinculadas ao
mesmo crédito de Pasep utilizado para quitar valores também de Pasep no montante de
R$295.643,14.
A Delegacia de Campos considerou não declaradas as DCOMP. A contribuinte
apresentou Recurso Administrativo com base nos artigos 56/57 da Lei no 9.784/99, e a
autoridade preparadora encaminhou os autos a esta DRJ, que em Resolução proferida
em 17/11/11 não tomou conhecimento do recurso, conforme voto do relator:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13732.000638/2007-11
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.921 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13732.000638/2007-11

Por todos os fundamentos expostos, VOTO no sentido de não conhecer do Recurso
Administrativo, formulado nos termos da Lei no 9.784/99, completamente fora do rito
do PAF (Decreto no 70.235/72), declarando a incompetência da Turma para apreciar
o mérito do recurso.
Na seqüência a própria Delegacia de origem, por meio da Decisão Saort no 401/2011,
apreciou o Recurso Administrativo, manteve a decisão anterior e determinou o seu
encaminhamento à Superintendência da 7a Região Fiscal, que decidiu:
À vista dos argumentos expendidos às fls. 214 a 220, cujo teor aprovo, conheço do
recurso, dou-lhe provimento parcial para considerar nulos o Despacho Decisório
DRF/CGZ/SAORT no 154/2011 (fls. 159/163) e o Despacho Decisório SAORT no
401/2011 (fls. 209/210) e determinar que outro ato seja proferido em boa e devida
forma, em razão da impossibilidade específica de utilizar o fundamento de
inconstitucionalidade, ainda não vigente à época do protocolo/transmissão dos
documentos, para considerar as compensações em questão como não declaradas.
A Unidade de origem, seguindo a determinação da Superintendência, expediu nova
decisão (Decisão Saort no 287/2012), onde, no mérito, não homologou as
compensações declaradas (fls. 246/251), conforme conclusão abaixo citada:
CONCLUSÃO A legislação questionada não foi declarada inconstitucional nem foi
objeto de súmula vinculante aprovada pelo STF, não teve sua execução suspensa pelo
Senado Federal e não foi julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em
julgado a favor do contribuinte. Logo, eram devidos os débitos recolhidos a título de
PASEP, não restando certeza e liquidez necessárias para se operacionalizar uma
compensação, nos termo do art. 170 do CTN.
Não obstante, o direito de pleitear a restituição dos créditos a serem compensados se
encontrava prescrito na data de transmissão da primeira DCOMP, 02/10/2007,
conforme art. 168 do CTN.
Assim, pela delegação de competência prevista na Portaria CGZ no 99/2011, e com
base nos arts. 168 e 170 do CTN e art. 74 da Lei no 9.430/96, NÃO HOMOLOGO as
compensações pleiteadas, fls. 11/158, relacionadas no Quadro 1
Devidamente cientificada, em 11/06/2012 (fl. 255/256), a interessada apresentou, à fl.
257 e seguintes, em 22/06/2012, a correspondente Manifestação de Inconformidade,
onde alegou, em resumo, que:
1. a sustentação da compensação requerida nada tem a ver com questionamentos sobre a
constitucionalidade da Lei no 9.715/98, da MP 1.212/95 e suas reedições; 2. a matéria
tratada não é sobre “restituição mas sobre “compensação”; 3. embasa o pedido de
compensação na existência de erros formais nas 16 reedições da MP, causando vacatio
legis no período de 27/02/96 a 23/02/99; 4. erros formais resultam em perda de eficácia
da lei no tempo, mas nunca tornam uma lei inconstitucional; 5. a publicação de uma MP
fora do prazo de vigência da MP anterior causa erro formal, interrompendo a cadeia das
medidas provisórias, nos termos do art. 62 da CF/88, antes da EC 32/01; 6. existiram
erros formais no caso em questão que geraram o vácuo legislativo; como exemplos de
rompimento da cadeia estão as reedições da MP: 1325, 1365 e da conversão da MP
1676 na Lei no 9.715/98; 7. em razão da intempestividade nas reedições, todas as
medidas provisórias anteriores à Lei no 9.715 perderam validade e eficácia, tornando
inexigível o recolhimento do PASEP, o que justifica a repetição e/ou compensação dos
valores indevidamente recolhidos; 8. o art. 168 do CTN trata de restituição e não de
compensação, este não se sujeita a prazo prescricional ou decadencial.
A impugnante cita jurisprudência e doutrina, e com base na argumentação expendida,
requer que:
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.921 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13732.000638/2007-11

1. admissão da manifestação de inconformidade; 2. deferimento do direito creditório e
homologação das compensações; 3. caso denegado os pedidos, postula intimação
pessoal do chefe do executivo, sob pena de nulidade.
A impugnação foi julgada pela DRJ Rio de Janeiro, acórdão no12-48.715, de
09/08/2012, improcedente por unanimidade de votos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/08/1997 a 31/03/1999
Indébito Fiscal. Restituição. Decadência. Prazo. 5 anos.
O pagamento (ou recolhimento) antecipado extingue o crédito referente aos tributos
lançados por homologação e marca o início do prazo decadencial do direito de pleitear
restituição de indébito.
Regularmente cientificada a empresa apresentou Recurso Voluntário, onde alega,
resumidamente:
1) Não questionou a inconstitucionalidade da Lei 9.715/98;
2) Descumprimento dos prazos legais definidos na CF/88 provocaram o vacatio
legis.
Em 07/08/2013 a 1a Seção do CARF emite despacho de incompetência em razão
da matéria, sendo então redistribuído para a 3a Seção.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
Segundo consta no processo, a unidade de origem não homologou as
compensações declaradas por entender que não havia créditos revestidos de liquidez e certeza, já
que não houve declaração de inconstitucionalidade da Lei, ou súmula do STF, ou suspensão da
execução pelo Senado Federal e muito menos sentença transitada em julgado a favor do
contribuinte :
A legislação questionada não foi declarada inconstitucional nem foi objeto de súmula
vinculante aprovada pelo STF, não teve sua execução suspensa pelo Senado Federal e
não foi julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do
contribuinte. Logo, eram devidos os débitos recolhidos a título de PASEP, não restando
certeza e liquidez necessárias para se operacionalizar uma compensação, nos termo do
art. 170 do CTN.
Além disso, a unidade da RFB conclui que o direito de pleitear a restituição dos
créditos estava prescrito na data da transmissão da primeira Dcomp:
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.921 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13732.000638/2007-11

Não obstante, o direito de pleitear a restituição dos créditos a serem compensados se
encontrava prescrito na data de transmissão da primeira DCOMP, 02/10/2007,
conforme art. 168 do CTN.
Em sua manifestação de inconformidade a contribuinte insiste na tese de erros
formais na Lei no 9.715/98 e edições da MP, e apenas ao final traz argumentos a respeito da
prescrição ou decadência, alegando que o art. 168 do CTN trata de restituição e não de
compensação, este não se sujeita a prazo prescricional ou decadencial:
1. a sustentação da compensação requerida nada tem a ver com questionamentos sobre a
constitucionalidade da Lei no 9.715/98, da MP 1.212/95 e suas reedições; 2. a matéria
tratada não é sobre “restituição mas sobre “compensação”; 3. embasa o pedido de
compensação na existência de erros formais nas 16 reedições da MP, causando vacatio
legis no período de 27/02/96 a 23/02/99; 4. erros formais resultam em perda de eficácia
da lei no tempo, mas nunca tornam uma lei inconstitucional; 5. a publicação de uma MP
fora do prazo de vigência da MP anterior causa erro formal, interrompendo a cadeia das
medidas provisórias, nos termos do art. 62 da CF/88, antes da EC 32/01; 6. existiram
erros formais no caso em questão que geraram o vácuo legislativo; como exemplos de
rompimento da cadeia estão as reedições da MP: 1325, 1365 e da conversão da MP
1676 na Lei no 9.715/98; 7. em razão da intempestividade nas reedições, todas as
medidas provisórias anteriores à Lei no 9.715 perderam validade e eficácia, tornando
inexigível o recolhimento do PASEP, o que justifica a repetição e/ou compensação dos
valores indevidamente recolhidos; 8. o art. 168 do CTN trata de restituição e não de
compensação, este não se sujeita a prazo prescricional ou decadencial.
A DRJ resume assim a controvérsia:
A controvérsia configurada nos autos gravita em torno de dois pontos: (1) A autoridade
afirma que a contribuinte alega inconstitucionalidade para sustentar o direito de crédito
contra a Fazenda, mas a impugnante contesta, alegando que seu argumento se funda em
erro formal referente às reedições das MP; (2) A autoridade afirma que o alegado direito
de crédito já havia sido atingido pela decadência (prescrição), a impugnante contesta,
alegando que não há caducidade ou prescrição quando se trata de compensação.
E analisa as alegações da contribuinte, afirmando que são falhas, já que para haver
compensação é necessário inicialmente haver crédito líquido e certo, reconhecido pela
autoridade administrativa, sendo aplicável o art. 168 do CTN:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
Expõe o relator do acórdão a quo que o contribuinte apresentou demonstrativo do
seu crédito, planilha de fl. 07, informando como origem “pagamento a maior ou indevido”, o que
infere-se ser um pedido de reconhecimento do crédito, o que pode ser confirmado pela
apresentação de PER/DCOMP, que é um “Pedido de Restituição e Declaração de
Compensação”.
Raciocínio correto da DRJ, já que é sabido que os Pedidos de Compensação são
sempre acompanhados de pedido de restituição, onde o contribuinte deve informar qual débito
quer compensar e com qual crédito, identificando qual crédito tem direito e confessando, ou
declarando, os débitos que são devidos à Fazenda Pública.
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.921 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13732.000638/2007-11

A autoridade fazendária, a partir dessas informações, e se consegue identificar a
certeza e liquidez dos créditos homologa a compensação, em confronto com as informações que
dispõe em seus bancos de dados.
Porém, quando não consegue de imediato quantificar os créditos pleiteados e
revesti-los de certeza e liquidez, inicia um procedimento fiscal, com o objetivo de a partir de
informações coletadas nos documentos contábeis e fiscais do contribuinte, que previamente é
intimado para apresentá-los, auditar as informações e chegar aos valores corretos a que tem
direito a empresa.
No caso concreto a recorrente alega que o seu direito de crédito advém de
pagamentos indevidos de PASEP (código 3703), relativo ao período de apuração de agosto/97 a
março/99, e assim descreve seu direito aos créditos declarados, no corpo da Per/Dcomp:
1.os créditos declarados têm origem na ocorrência de um vácuo legislativo no período
compreendido entre as datas da edição da Medida Provisória (MP) n° 1212, de
28/11/1995, e da Lei n° 9.715, de 26/11/1998, o que redundou em recolhimentos
indevidos da Contribuição para o Pasep. A MP 1212/95, que dispõe sobre as
contribuições para o PIS/Pasep, somente se transformou em lei após 38 "reedições",
sendo dezesseis delas ocorridas após o decurso de prazo de vigência da MP anterior (30
dias), criando um hiato entre a nova e a anterior, de forma a não significar uma reedição,
mas uma nova edição, conforme pode ser constatado na planilha em anexo. II. A
CF/1988, artigo 62, outorgou ao Poder Executivo a competência para a adoção de MP,
com força de lei, a partir de sua publicação, fixando, entretanto, no seu parágrafo único, a
perda da eficácia desse instrumento, desde a sua edição, no caso de não conversão em
lei, no prazo de trinta dias, contados de sua publicação, cabendo ao Congresso Nacional
disciplinar, através de Decretos Legislativos, as relações jurídicas dela decorrente, o que
não ocorreu, pois nenhum Decreto Legislativo foi publicado visando disciplinar o
período. Ill. Evidente fica que inexistindo lei ou sua equivalente MP a legitimar a
exigência de tributo ou contribuição, nada podia ser exigido a tal titulo, pena de
vulneração ao artigo 150, inciso I, da CF11988, que veda a exigência ou o aumento de
tributo ou contribuição. "sem lei que o estabeleça". IV. Portanto, a partir do fim da
vigência das medidas provisórias, as contribuições para o PIS/Pasep foram recolhidas
indevidamente, havendo de se considerar que a própria Lei n° 9.715, editada em 26 de
novembro de 1998, ou seja, um dia posteriormente última MP da série ter perdido a
eficácia, o que corresponde a um acréscimo de noventa dias, considerado o princípio da
anterioridade nonagesimal. V. 0 Direito aos créditos declarados esta amparado em
sólida jurisprudência, tanto no Mérito como na Prescrição. VI. MÉRITO: voto do
Ministro Carlos Mario Veloso, do Supremo Tribunal Federal, na ADin 1602-MC/PB,
julgada em 14-05-97 (trecho): "Se a medida provisória não é convertida em lei, em
trinta dias, perde eficácia desde a sua edição. 1st°, entretanto, não quer dizer que a
norma legal anterior, conflitante, teve restaurada a sua eficácia". VII. PRESCRIÇÃO a
decadência do direito de pleitear a restituição de pagamento indevido ou a maior de
tributo ou contribuição administrado pela SRF e, por conseguinte, o direito de utilizar
referido crédito na compensação de débitos relativos aos tributos e contribuições
administrados pelo órgão se consuma "se o pagamento antecipado foi efetuado antes
da vigência da Lei Complementar n. 118/2005 (9-6-2005), não tendo havido
homologação expressa, após o transcurso do prazo de cinco anos (contados de 5
anos após a ocorrência do fato gerador), que é quando se dá a homologação tácita (5
+ 5 anos),logo, ao fim do prazo de 10 anos segundo a interpretação jurisprudencial
então vigente", de acordo com a manifestação do Ministro Celso de Mello na AÇÃO
CÍVEL ORIGINARIA N.981-5, de 2/3/2007, reconhecendo a jurisprudência
consolidada no STJ. VIII. Conclusão: pelo que se pode constatar a partir do acima
exposto, cristalino o direito de o contribuinte utilizar referidos créditos na compensação
de débitos relativos aos tributos e contribuições administrados pela SRF, nos termos do
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.921 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13732.000638/2007-11

art. 74 da Lei 9.430, de 27/12/1996 porque se trata de pagamentos efetuados antes de 9
de junho de 2005 e dentro do prazo decadencial de dez (5+5) anos.
Ou seja, solicita que a autoridade administrativa declare a inconstitucionalidade
das leis que regulam a matéria, pelo fato de não terem respeitado o prazo regulamentar de
conversão de Medida Provisória em Lei, e por isso seus créditos são originários do “vácuo
legislativo” no período compreendido entre as datas da edição da MP no 1.212 de 28/11/1995 e
da Lei no9.715, de 26/11/1998.
Ora conforme já bem esclareceu o despacho decisório a Administração Pública,
incluídas as instâncias do contencioso administrativo, somente pode reconhecer a certeza e
liquidez de um crédito se já houve a declaração de inconstitucionalidade da Lei pelo STF ou
sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte. Também, em poucas palavras, é
possível haver súmula do STF, que reconheça que a aplicação da Lei é indevida, ou suspensão da
execução pelo Senado Federal.
E não consta que essas hipóteses ocorreram, já que a recorrente não apresenta
ação judicial a seu favor. No STF a matéria já foi questionada na Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 1.417 (Relator Ministro Octávio Gallotti, J. 02.08.1999, DJ 23.03.2001),
contra a Medida Provisória no 1.325/96, reedição da MP no 1.212/95, proposta pela Confederação
Nacional da Indústria — CNI, que apreciou a matéria, julgando válida na sua integralidade a lei,
resultante da conversão das medidas provisórias, salvo o art. 18:
"Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público —
PIS/PASEP.
Medida Provisória. Superação, por sua conversão em lei, da contestação do
preenchimento dos requisitos de urgência e relevância.
Sendo a contribuição expressamente autorizada pelo art. 239 da Constituição, a ela não
se opõem as restrições constantes dos artigos 154, I e 195, § 4°, da mesma Carta.
Não compromete a autonomia do orçamento da seguridade social (CF, art. 165, § 5°,
III) a atribuição, A Secretaria da Receita Federal de administração e fiscalização da
contribuição em causa.
Inconstitucionalidade apenas do efeito retroativo imprimido A. vigência da contribuição
pela parte final do art. 18 da Lei n. 9.715/98."
A recorrente alega no recurso voluntário que não solicitou a declaração de
inconstitucionalidade da Lei, por via administrativa. Equivoca-se nesse ponto. Embora se utilize
da expressão “erro formal” para atacar as normas instituidoras do PASEP, na verdade o seu
fundamento refere-se a inconstitucionalidade da norma.
A Lei no 9.715/98 em seu próprio texto convalida os atos praticados na vigência
da MP:
Art. 17. Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória no
1.67637, de 25 de setembro de 1998.
Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se aos fatos
geradores ocorridos a partir de 1o de outubro de 1995.
E a Medida Provisória 167667 previa analogamente:
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.921 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13732.000638/2007-11

Art. 17. Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória no
1.67636, de 27 de agosto de 1998.
Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se aos fatos
geradores ocorridos a partir de 1o de outubro de 1995.
E dispositivos equivalentes estavam presentes nas MP anteriores.
Somente o art. 18 da Lei no 9.715/98 foi declarado inconstitucional pelo STF, na
parte que determinava a aplicação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1ode outubro de 1995,
o que foi confirmado pela Resolução do Senado Federal no 10 de 2005.
Art. 1o É suspensa a execução da disposição inscrita no art. 15 da Medida Provisória
Federal no 1.212, de 28 de novembro de 1995 “aplicando-se aos fatos geradores
ocorridos a partir de 1o de outubro de 1995” e de igual disposição constante das medidas
provisórias reeditadas e do art. 18 da Lei Federal no 9.715, de 25 de novembro de 1998,
declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, nos
autos do Recurso Extraordinário no 232.8963 Pará.
Assim os fatos geradores ocorridos antes de 01/03/96, dado o princípio da
anterioridade nonagesimal, foram atingidos pela declaração de inconstitucionalidade, uma vez
que a publicação da MP no 1.212/95, a primeira, se deu em 28/11/95. O que já se encontrava
pacificada no âmbito administrativo pelo Parecer PGFN no 1681/99 que, seguindo a decisão
plenária do STF no RE no 232.8963/ PA, transitada em julgado em 13/10/99, sintetizou:
Enfatize-se, apenas, que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, no RE no 232.8963/ PA,
afirmou: a) a ilegitimidade da retroação da Medida Provisória no 1.212, de 28.11.1995
(não da Lei no 9.715/98); b) o prazo nonagesimal (art. 195, § 6o, da CF/88) conta-se, em
caso de reedições de medidas provisórias, da primeira delas, e não da que haja sido
convertida em lei; c) a validade de todas as medidas provisórias, a partir da de no
1.212/95, que desaguaram na citada Lei no 9.715/98; e d) em suma, apenas os fatos
geradores ocorridos antes de 1o de março de 1996 (ou seja, noventa dias após a
publicação da MP no 1.212/95) escapam à incidência das alterações promovidas pela
legislação em referência.
Voltando a análise do processo tem-se que o período pleiteado para o
reconhecimento do crédito, agosto de 1997 a março de 1999, está fora do período em que as
regras do Pasep não poderiam gerar efeitos, em razão da inconstitucionalidade declarada pelo
STF.
Não há como dar razão as alegações apresentadas já que a norma é plenamente
válida e eficaz ao seu tempo de aplicação, e não há como ser afastada administrativamente, já
que cabe as instancias administrativas aplicar as leis vigentes, não podendo afastá-las sob o
fundamento de inconstitucionalidade, ou outro nome que se dê ao instituto, o que violaria o
princípio da legalidade (CF, art. 37).
E também já se pronunciou o CARF a esse respeito, com a edição de súmula, que
vincula os conselheiros no julgamento:
Súmula CARF no 2 - O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Portanto, é de não se conhecer as alegações de inconstitucionalidade da norma,
carecendo o crédito de liquidez e certeza.
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-007.921 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13732.000638/2007-11

E mesmo que prosperassem as alegações, e chegássemos a conclusão de
existência do crédito, bem fundamentou o acórdão recorrido, demonstrando que já havia
ocorrido a decadência, e por isso não caberia o deferimento do pleito:
O PIS/PASEP é contribuição sujeita a lançamento por homologação, pois, cabe ao
sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. Assim, cumpre esclarecer a data em que se deve considerar extinto o
crédito tributário, no caso do lançamento por homologação. No que pese antigo
dissenso jurisprudencial, a solução parece já está contida no § 1o do artigo 150 do CTN:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
§1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento.(grifos nossos)
Ora, pagamento antecipado é, ainda, pagamento e, neste sentido, está apto a produzir o
seu principal efeito, a extinção do crédito, nos termos do art. 156 do vigente CTN (Art.
156. Extinguem o crédito tributário: I o pagamento; ...). Na verdade, o pagamento é a
forma mais corriqueira e cabal de extinguir obrigações, de qualquer natureza, tributárias
ou não. Assim, não se encontra no domínio do razoável interpretar pagamento
antecipado como ato incapaz de gerar o efeito que lhe é próprio, sob pena de negar sua
própria natureza, resultando em contradição lógica insuportável. O parágrafo acima
transcrito e destacado não pode de modo algum servir de lastro a tal interpretação, vez
que é categórico: “O pagamento antecipado ... extingue o crédito ...”.
A condição resolutória, que no dispositivo supracitado aparece, não retira o efeito da
extinção do crédito ao pagamento antecipado, ao contrário, a confirma, pois, é da
natureza desta espécie de condição implicar na eficácia imediata do ato a que se vincula.
Neste sentido, é a lição de ALBERTO XAVIER:
“ ... a condição resolutiva permite a eficácia imediata do ato jurídico, ao contrário da
condição suspensiva, que opera o diferimento dessa eficácia. Dispõe o artigo 119 do
Código Civil que "se for resolutiva a condição, enquanto esta se não realizar, vigorará
o ato jurídico, podendo exercerse desde o momento deste o direito por ele estabelecido;
mas, manifestada a condição, para todos os efeitos, se extingue o direito a que ela se
opõe". Ora, sendo a eficácia do pagamento efetuado pelo contribuinte imediata,
imediato é o seu efeito liberatório, imediato é o efeito extintivo, imediata é a extinção
definitiva do crédito. O que na figura da condição resolutiva sucede é que a eficácia
entretanto produzida pode ser destruída com efeitos retroativos se a condição se
implementar.” (Do Lançamento, Teoria Geral do Ato e do Processo Tributário",
Editora Forense, 1998, pag. 98/99).(grifos nossos)
Na mesma linha de pensamento, Eurico Marcos Diniz de Santi discorre sobre a matéria
controvertida, negando validade à, assim chamada, tese dos 10 anos. O autor demonstra
os equívocos em que se baseia a “tese dos dez”, mostrando que nela interpretase
pagamento antecipado como pagamento provisório e condição resolutiva como
condição suspensiva:
Não podemos aceitar esta tese, primeiro porque pagamento antecipado não significa
pagamento provisório à espera de seus efeitos, mas pagamento efetivo, realizado antes
e independentemente de ato de lançamento.( in Decadência e Prescrição no Direito
Tributário, São Paulo, Ed. Max Limonad, 2a edição, 2001, p. 268 a 270)(grifos nossos)
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-007.921 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13732.000638/2007-11

Segundo porque se interpretou o “sob condição resolutória da ulterior homologação do
lançamento” de forma equivocada..., pois “condição é modalidade de negócio jurídico
e, portanto, inaplicável ao ato jurídico material” do pagamento, não se pode aceitar
condição resolutiva como se fosse necessariamente uma condição suspensiva que
retarda o efeito do pagamento para a data da homologação.
A condição resolutiva não impede a plena eficácia do pagamento e, portanto, não
descaracteriza a extinção do crédito no átimo do pagamento. Assim sendo, enquanto a
homologação não se realiza, vigora com plena eficácia o pagamento, a partir do qual
podem exercerse os direitos advindos desse ato, mas dentro dos prazos prescricionais.
Portanto, a data da extinção do crédito tributário, no caso dos tributos sujeitos ao Art.
150 do CTN, deve ser a data efetiva em que o contribuinte recolhe o valor a título de
tributo aos cofres públicos e haverá de funcionar, a priori, como dies a quo dos prazos
de decadência e de prescrição do direito do contribuinte. Em suma, o contribuinte goza
de cinco anos para pleitear o débito do Fisco, e não dez.”
O pagamento antecipado, conforme previsto no § 1o do art. 150 do CTN, portanto,
extingue o crédito tributário, constituído sob o regime do lançamento por homologação
(art. 150 do CTN, caput) e, então, é a partir da data de sua ocorrência que se conta o
prazo decadencial ordenado no art. 168 do CTN, ao fim do qual se fulmina o direito do
contribuinte de pleitear a restituição do indébito.
A Manifestante pleiteia reconhecimento de direito creditório para fins de compensação,
relativo a pagamentos/recolhimentos efetuados entre 28/08/97 e 24/03/99, mas sua
primeira PER/DCOMP fora transmitida em 02/10/07, deduzindo daí ter sido atingido
pela decadência todo e qualquer direito referente a tais pagamentos/recolhimentos.
A análise do ponto controverso (decadência) é suficiente para rejeitar o
reconhecimento de direito de crédito e não homologar as compensações
declaradas, contudo, a título de ‘ad argumentandum tantum’ será analisado também o
outro ponto.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital